Tribunal: TJDFT
Processo: 0747564-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747564-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCAS DE CAMPOS OLIVEIRA REU: ANDERSON DE CAMPOS VIEIRA, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, EMERSON CAMPOS FERREIRA, VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Após o saneador de ID 33247094, as partes atravessaram duas petições. O réu ANDERSON apresentou suas alegações finais, ocasião em que requer a improcedência da ação rescisória e, subsidiariamente, que seja considerada a terceira proposta de divisão do bem elaborada na própria petição inicial (ID 33513386. Já o autor LUCAS, na petição de ID 33644329, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu ANDERSON. Para isso, junta documentos e sustenta que este não é hipossuficiente, pois é sócio-proprietário de Vieira Comércio de Peças Automotivas EIRELI, CNPJ 33.963.558/0001-21, cujo capital social integralizado seria de R$100.000,00. Destaca também que não consta nos autos procuração do advogado do réu ANDERSON. Por fim, apresenta suas alegações finais, ocasião em que busca a procedência dos pedidos formulados na ação rescisória. Brevemente relatados, decido. No que se refere à alegada ausência de procuração outorgada pelo réu ANDERSON, vejo que não há razão com o autor LUCAS. Basta conferir o ID 26491091, que consiste justamente no instrumento pelo qual o réu ANDERSON outorga poderes específicos para atuar na presente rescisória ao causídico VALDIVINO PIRES GONÇALVES, OAB DF 9.426. Este, inclusive, foi quem assinou digitalmente a contestação de ID 26491090. Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao réu ANDERSON DE CAMPOS OLIVEIRA, vejo que são necessários maiores esclarecimentos por parte deste, nos termos do artigo 100, do Código de Processo Civil. Assim, antes de decidir sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça, determino a intimação de ANDERSON DE CAMPOS OLIVEIRA, para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se quanto ao alegado pelo autor LUCAS, em especial sobre sua real renda mensal (além do contracheque juntado no ID 32910492), bem como sobre o patrimônio que possui, que não consta da única folha da declaração de imposto de renda pessoa física 2021-2022, juntada no ID 32910493. Os apontamentos acima, que pendem de esclarecimentos, também se aplicam à empresa Vieira Comércio de Peças Automotivas EIRELI, CNPJ 33.963.558/0001-21, em que ANDERSON aparentemente consta como sócio-proprietário. Posteriormente, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator